Tribunal: TJPA
Processo: 0059085-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059085-95.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO MEDEIROS CORREA, EMERSON RIQUELME CASTRO CORREA, ROSANGELA DA COSTA CORREA, DARILENE CRISTINA LEAO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. ASFIXIA MECÂNICA NAS DEPENDÊNCIAS
PRESÍDIO ESTADUAL METROPOLITANO II, SOB A TUTELA DO ENTE ESTADUAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO ACOLHIDOS.

O VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. R$ 120.000,00 [R$ 30.000,00 para cada autor (x4)]. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO PENSIONAMENTO. NÃO ACOLHIDO. PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA ENTRE OS INTEGRANTES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. MANUTENÇÃO DO PENSIONAMENTO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PENSÃO EM UM SALÁRIO-MÍNIMO AO FILHO DO DE CUJOS. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO ATÉ OS 18 ANOS DE IDADE, PODENDO SER ESTENDIDA AOS 24 ANOS, SE COMPROVADO ESTAR CURSANDO ENSINO UNIVERSITÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PONTO.
APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais; e se há necessidade de exclusão do pensionamento ou sua redução.

2. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar. Responsabilidade Objetiva do Estado, art. 37, §6º, da Constituição Federal. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (art. 5º, XLIX, da Constituição Federal). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. Do acervo probatório extrai-se que os autores
perderam familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme relatório da
Superintendência do Sistema Penitenciário
informando que o de cujus foi encontrado enforcado e, certidão de óbito atestando a causa mortis por asfixia mecânica em razão de constrição externa do pescoço (Id. 15232893 – Pág.10).

4. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre os familiares e o falecido (Pai, Mãe, Mulher e Filho), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

5. Pedido de diminuição e pedido de majoração do quantum indenizatório. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais, R$ 120.000,00 [R$ 30.000,00 para cada autor (x4)],
desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito
.

7. Pedido de exclusão por pensionamento por ausência de comprovação da dependência econômica. Manutenção da pensão ao apelado (filho de 11 anos do de cujus). Presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Súmula 491 do STF.
O entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor também se aplica à morte dos pais, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Precedentes.

8. À luz da jurisprudência, manutenção da pensão arbitrada em 01 (um) salário-mínimo ao filho do de cujos,
a título de indenização por danos materiais
.
Necessidade de limitação até os 18 anos de idade, podendo ser estendida aos 24 anos,
se comprovar
estar cursando ensino
universitário
. Reforma da sentença quanto ao ponto
.

9. Apelação Adesiva dos Autores Conhecida e Improvida. Apelação do Estado do Pará conhecida e Parcialmente Provida,
apenas para limitar a pensão até os 18 anos de idade, ou até 24 anos caso comprove
estar cursando ensino universitário
.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DOS AUTORES E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0059085-95.2015.8.14.0301) interposta pelo ESTADO DO PARÁ e de Apelação Adesiva interposta por E. R. C. C.; DARILENE CRISTINA LEAO DE CASTRO; ROSANGELA DA COSTA CORREA; e JOÃO MEDEIROS CORREA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Capital/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos apelantes adesivos.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 15233027):

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 condenando o réu a pagar aos requerentes a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais a cada um dos requerentes, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Além de pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo até a maioridade do filho demandante, devendo ser ampliado até os 25 (vinte e cinco) anos, em caso de após a maioridade estarem cursando faculdade. A pensão alimentícia também retroagirá ao momento da morte.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

CONDENO o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, atento à simplicidade probatória.

Em suas razões de apelação (Id. 15233030), o Estado do Pará suscita a inexistência do dever de indenizar, uma vez que não há nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, falecimento de JEFFERSON JUNIO DA COSTA CORREA, aos 20 anos de idade. Aduz que não resta caracterizada a omissão por parte do Estado, havendo, em verdade, imprevisibilidade e inevitabilidade na morte do detento, situação que rompe o nexo de causalidade.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório para cada parente à R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e a exclusão do pensionamento para o filho, ante a ausência de comprovação da dependência econômica, ou sua redução para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo e até 18 anos de idade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os autores apresentaram apelação adesiva (Id. 15233034), requerendo a majoração dos danos morais por entender ínfimo o valor de R$ 30.000,00 para cada, diante da morte por enforcamento dentro da penitenciária por outros detentos, nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II.

Contrarrazões das partes nos Ids. 15233035 e 15233038.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebida as apelações no efeito devolutivo, o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso dos autores, para majorar os danos morais, e o conhecimento e desprovimento do apelo do Ente Estatal.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Apelação Adesiva, passando a apreciá-las em conjunto.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais; e se há necessidade de exclusão do pensionamento ou sua redução.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O apelante suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador teria decorrido de suicídio.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

O acervo probatório anexado aos autos demonstra o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

Os autores
(Pai, Mãe, Mulher e Filho)

perderam familiar que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências do Presídio Estadual Metropolitano II, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme relatório da
Superintendência do Sistema Penitenciário
informando que o de cujus foi encontrado enforcado e, certidão de óbito atestando a causa mortis por asfixia mecânica em razão de constrição externa do pescoço (Id. 15232893 – Pág.10).

Como se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal), o de cujus fora encontrado enforcado dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso morte, está diretamente ligado a conduta negligente adotada pelos funcionários do Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de Nexo Causal, conforme bem observado pelo Parquet (Id. 17203257):

Nos casos de falecimento prematuro do de cujus o entendimento jurídico assegura que o Estado se responsabiliza por aqueles jurisdicionados que estão sob sua tutela em estabelecimentos prisionais, responsabilizando-se também por ambientes insalubres de convivência entre os detentos e eventuais mortes. A responsabilidade civil do Estado nesse caso será objetiva, em decorrência de seu dever de zelo e vigilância com a integridade física daqueles que estão sob sua custódia.

Deste modo, resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, como cediço, o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre os familiares e o falecido (Pai, Mãe, Mulher e Filho), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado por tão próxima perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PLEITEADA PELOS FILHOS DE DETENTO MORTO POR OUTRO PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DE PENSÃO AOS FILHOS MENORES IMPÚBERES.
RECONHECIMENTO DE FALHA/OMISSÃO DO ESTADO NA GUARDA E VIGILÂNCIA DOS DETENTOS. RESPONSABILIDADE ESTATAL E DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX E ART. 37, §6º DA CF/88 OBSERVÂNCIA DE TESE EXARADA PELO E. STF ACERCA DO TEMA 592, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. OBRIGAÇÃO DEVIDA PELO ESATDO DO PARÁ
. PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA AJUSTAR O VALOR DA OBRIGAÇÃO PARA 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO POR MÊS. COMINAÇÃO DE MULTA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) POR MÊS EM CASO DE ATRASO OU DESCUMPRIMENTO DESTE ACÓRDÃO.

(TJPA, 2018.01046039-86, 187.127, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-15, Publicado em 2018-03-19). (grifo nosso).

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença, neste aspecto.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor (x4). Por sua vez, os autores afirmam que o valor é ínfimo, requerendo sua majoração.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida,
a condição social e econômica do lesado
, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto,
a indenização deve guardar a dupla função
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e
, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifo nosso).

ACÓRDAO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO DE INDENIZAÇAO. APELAÇAO VOLUNTÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. PRESCRIÇAO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇAO. MANUTENÇAO. PENSAO MENSAL POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO FALECIDO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REDUÇAO DO VALOR. 2/3 (DOIS TERÇOS) DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA DE 25 (VINTE E CINCO ANOS) DE IDADE. 1/3 (UM TERÇO) ATÉ 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
VI. Examinando os elementos constantes dos autos, notadamente os trabalhos técnicos realizados pelo douto advogado da Recorrida no contexto da presente demanda, em cotejo com os critérios insertos no artigo 20, 3º e 4º, do Código de Processo Civil, reputo razoável e proporcional a quantia arbitrada pelo Juízo a quo, impondo-se a manutenção da verba honorária fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais
). VII. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - AC: 24070016688 ES 24070016688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2011). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais, R$ 120.000,00 [R$ 30.000,00 para cada autor (x4)], é compatível com julgados da jurisprudência pátria, sendo valor que desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO PENSIONAMENTO

O Magistrado de origem também condenou o Ente Estadual ao pagamento de pensão de um salário-mínimo vigente à época, até a maioridade do filho de 11 anos do ex-detento, devendo ser ampliado até os 25 (vinte e cinco) anos, caso esteja cursando faculdade.

O Estado do Pará requer a exclusão da condenação por alegada ausência de comprovação da dependência econômica da Apelada, ou sua redução para 2/3 do salário-mínimo até os 18 anos de idade.

A narrativa de que seria necessária a comprovação de dependência se mostra completamente inadequada, tendo em vista a presunção de ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, de modo que, o entendimento sumular quanto a indenização pela morte do filho menor (Súmula 491 do STF) também se aplica pela morte do pai, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos, inexistindo elementos aptos a comprovar que os dependentes não precisam do auxílio do pai. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. CABIMENTO.

1. A tese não trazida nas razões do apelo nobre, mas impropriamente no agravo interno, não merece conhecimento por configurar inovação recursal. 2. Em regra, descabe, no recurso especial, o reexame do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por dano moral. Porém, em hipóteses excepcionais, é admissível a revisão da quantia quando evidente a condenação em montante irrisório ou exorbitante. 3. No caso dos autos, é insuficiente a cifra de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a morte de preso em estabelecimento prisional. Majoração do valor para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com amparo em precedentes de situação semelhante. 4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5. Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.
7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp 812.782/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018). (grifo nosso).

Em situações análogas, assim se decidiu, destaco precedentes:

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO DETENTO SOB CUSTÓDIA DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 5º, INC. XLIX, DA CF/88. PRECEDENTES STF E STJ. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADOS EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. AUTOR MENOR IMPÚBERE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM 01 SALÁRIO MÍNIMO ATÉ QUE O AUTOR COMPLETE 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE OU ATÉ A DATA EM QUE COMPLETE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS INTEGRALMENTE CONSIDERADOS, DESDE QUE COMPROVADO CURSAR ENSINO SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. RECURSOS CONHECIDOS, MAS PARA NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO DO AUTOR,
REFORMANDO A SENTENÇA PARA MAJORAR O VALOR DO PENSIONAMENTO MENSAL PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO E PARA DETERMINAR QUE ESTE SEJA ESTENDIDO ATÉ A DATA EM QUE O AUTOR COMPLETE 24 (VINTE E QUATRO) ANOS DE IDADE (INTEGRALMENTE CONSIDERADOS), OU SEJA, ATÉ A DATA DE ANIVERSÁRIO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS, CASO ESTEJA CURSANDO ENSINO UNIVERSITÁRIO
. MANTIDOS OS DEMAIS CAPÍTULOS DA SENTENÇA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO À FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer das apelações cíveis, para negar provimento ao recurso manejado pelo Estado do Ceará e dar parcial provimento ao apelo intentado pelo autor, reformando a sentença nos termos do voto do e. Relator.

(TJ-CE - APL: 01837498220178060001 CE 0183749-82.2017.8.06.0001, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL - MORTE
DE DETENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO MENSAL - FILHO MENOR - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. – DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Em sendo assim, entendo que merece reforma a sentença apelada, no que se refere ao indeferimento do pedido de pensão mensal, razão pela qual passo a arbitrar o pagamento de pensão mensal ao filho menor, ora apelante, IVISON GABRIEL PEREIRA SANTA, no importe de 01 salário-mínimo vigente
, a ser pago até o mesmo completar a idade de 21 (vinte e um) anos. (...)

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apelada, somente quanto ao deferimento do pedido de pensão mensal em favor do filho menor, a qual arbitro em 01 salário-mínimo mensal, até o mesmo completar 21 anos de idade. Os demais termos da sentença seguem mantidos.

(TJ-PA - AC: 08093015520208140006, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

À luz da jurisprudência, impõe-se a manutenção da pensão arbitrada em
01 (um) salário-mínimo ao filho do de cujos, a título de indenização por danos materiais, porém limitada até os 18 anos de idade, podendo ser estendida aos 24 anos, se comprovado estar cursando ensino universitário. Reforma da sentença quanto ao ponto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, apenas para limitar a pensão até os 18 anos de idade, ou até 24 anos caso comprove
estar cursando ensino
universitário.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA,
17 de junho de 2024
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024